Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-81.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Amparo contra Flávio Donizette dos Santos, julgada improcedente.
2. O Ministério Público alega nulidade da sentença por falta de parecer ministerial antes da prolação da sentença e defende a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Amparo contra Flávio Donizette dos Santos, julgada improcedente.
2. O Ministério Público alega nulidade da sentença por falta de parecer ministerial antes da prolação da sentença e defende a existência de ato doloso de improbidade.
3.O Município de Amparo também apela. Alega nulidade da sentença pela ausência de manifestação final do Ministério Público antes da prolação da r. sentença.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença pela falta de intimação do Ministério Público
5. A intimação do Ministério Público não foi realizada corretamente, pois o prazo para manifestação não foi respeitado.
6. A ausência de parecer ministerial em ações civis públicas, onde o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, gera nulidade absoluta.
7. Anula-se a r. sentença para permitir o oferecimento de parecer final pelo Ministério Público.
8. Dá-se provimento aos recursos.